Tribunal: TJSP
Processo: 1000568-55.2015.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍÇIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE -ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NA MÃO DIREITA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONCESSÃO DE AUXÍÇIO-DOENÇA - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE -ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.